Tribunal: TJSP
Processo: 2022447-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
"Habeas Corpus" – Furto qualificado – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória – Decisão do MM Juiz fundamentada no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Paciente com maus antecedentes – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Ausência de constrangimento

Ementa:
"Habeas Corpus" – Furto qualificado – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória – Decisão do MM Juiz fundamentada no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Paciente com maus antecedentes – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2022447-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente AMADO SOARES
DE CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022447-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14253
2
Voto no 14.253
Habeas Corpus no 2022447-50.2020.8.26.0000
Comarca de Rio Claro
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Amado Soares de Camargo
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Rio
Claro

“Habeas Corpus” Furto qualificado Decretação da Prisão
Preventiva Descabimento da concessão de liberdade provisória
Decisão do MM Juiz fundamentada no caso concreto

Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado
Paciente com maus antecedentes
Presentes os requisitos
necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor
Ausência de constrangimento ilegal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido liminar,
impetrado pela Defensora Pública Maria Auxiliadora Santos Essado, em favor de
AMADO SOARES DE CAMARGO, alegando constrangimento ilegal por parte
do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Rio Claro.
Alega em síntese que o paciente foi preso em flagrante
em 10 de fevereiro de 2020 pela suposta prática do crime de furto qualificado e que
em audiência de custódia o MM Juiz houve por bem converter a prisão em
preventiva, sem fundamentação idônea.
Sustenta a ausência dos requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal e afirma que os maus antecedentes ostentados
pelo paciente são antigos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022447-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14253
3
Pretende, assim, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva ou para que seja imposta medida cautelar diversa da
prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, postulando já como
medida liminar o imediato alvará de soltura em favor do paciente.
A medida liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.

Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi denunciado como incurso
no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, porque no dia 10 de fevereiro de
2020, por volta das 05,00 horas, no Km 130 da linha férrea “Chacará Lusa”, na
Comarca de Rio Claro, agindo em concurso e unidade de desígnios com terceiro
indivíduo não identificado subtraíram, em proveito comum, trinta galões de 25 litros
contendo óleo diesel, três galões de 50 litros contendo óleo diesel e um galão de 30

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022447-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14253
4
litros também contendo óleo diesel, totalizando 930 litros desse combustível,
pertencentes à Companhia Ferroviária “Rumo América Latina Logística”.
Segundo o apurado, o paciente e o comparsa fazendo
uso do veículo Ford/Escort GL, de placas CEP 5975, se aproximaram dos vagões da
companhia “Rumo ALL” e subtraíram vários litros de óleo diesel transportados pela
locomotiva de no 9309, que estava estacionada no pátio da empresa. O combustível
foi colocado em diversos galões e depois levado ao referido veículo, com o qual a
dupla deixou o local.
Ocorre que funcionários da empresa de segurança
terceirizada contratada pela “Rumo ALL” acompanharam a ação criminosa e, a
despeito da fuga dos autores do delito, pouco tempo depois o veículo foi localizado
nas proximidades da linha férrea, ocasião em que o paciente foi abordado e
conduzido ao distrito policial.

No mesmo dia foi realizada audiência de custódia,
ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do paciente.
Portanto, a meu ver inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado por esta via.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo
MM Juiz, que entendeu presentes a prova da materialidade e indícios da autoria, não
ocorrendo irregularidade formal.
Ademais, o fato de o delito não ter sido praticado
mediante violência física ou grave ameaça contra a pessoa não impede a prisão
cautelar do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022447-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14253
5
Conforme consta da decisão, o paciente ostenta diversos
registros criminais por furtos qualificados, receptação, roubo, e inclusive admitiu
que já foi preso por furtar produtos da empresa aqui tratada, em outra oportunidade,
sendo que a sua mais recente condenação teve a punibilidade extinta em 17 de
dezembro de 2012.
E as condenações alcançadas pelo período depurador são
válidas para configurar os maus antecedentes, tornando certo que o paciente
demonstra personalidade desajustada, fazendo da criminalidade o seu meio de vida.
Cumpre ressaltar que eventual residência fixa e
ocupação lícita não desautorizam a prisão cautelar. Os objetivos da custódia não são
afastados por eventuais predicados, atendendo a segregação ao imperativo de
garantia da ordem pública, em cujo conceito não se visa apenas a prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria
credibilidade da Justiça.
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. QUANTIDADE
E VARIEDADE DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTA DA ORDEM
PÚBLICA. PENA EM PERSPECTIVA. INVIÁVEL. SANÇÃO A
SER APLICADA SERÁ DEFINIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO
PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - Na hipótese, o decreto
prisional se encontra devidamente fundamentado em dados
concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (25 g de
maconha e 39,5 g de cocaína), o que demonstra a necessidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022447-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14253
6
segregação cautelar para a garantia da ordem pública
(precedentes). III - Inviável considerar, nesse momento, que a
prisão cautelar seria extremamente gravosa se comparada a
regime prisional a ser definido no julgamento da ação penal, por
tratar-se de mera presunção em perspectiva das condições a
serem imputadas ao paciente. IV - Condições pessoais favoráveis,
tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm
o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da
prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar
a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.
Habeas corpus não conhecido.” (HC 354602, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, j. 24/05/2016, DJe 10/06/2016).
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por norte a
gravidade da infração e sua repercussão social.
Deste modo, diversamente do alegado pela impetrante, a
decisão que decretou a prisão preventiva se baseou nas características do caso
concreto e na personalidade desajustada, que impõem a necessidade da segregação
cautelar como forma de garantia da ordem pública, para conveniência da instrução
processual e para assegurar a aplicação da lei penal.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A ORDEM
DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator